Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-61.2015.8.11.0009
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002225-61.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GEREMIA SOUTO DA SILVA - CPF: 830.095.231-49 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEREMIA SOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
–
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE
–
APREENSÃO DE VÁRIAS MUNIÇÕES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A posse de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes STF e STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002225-61.2015.8.11.0009

APELANTE: GEREMIA SOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 58153961, cujo relatório se adota da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder,
GEREMIA SOUTO DA SILVA
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas.

A defesa recorre, ID. 58153962 e 58153963, sustentando a presença dos requisitos para aplicação do instituto da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

No mérito, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob argumento de que a mera apreensão das munições sem a constatação da proximidade de uma arma compatível não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública, sendo o meio absolutamente ineficaz, nos termos do artigo 17 do Código Penal.

Assevera, ainda, que a posse de ínfima quantidade de munição sem a respectiva arma de fogo demonstra ausência de lesividade na conduta, requerendo a absolvição por atipicidade material.

Quanto à dosimetria aplicada, aduz a ausência de elementos a justificar a reprimenda no patamar de 3 (três) anos de reclusão.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (ID. 58153964).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 60504999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEREMIA SOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder, o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 16 da Lei 10.826/2003, pelos fatos assim descritos na exordial acusatória:

“Consta no incluso caderno informativo que, no dia 12 de julho de 2015, no estabelecimento denominado Bar do G, localizado na Avenida Dauri Riva, n° 1556, neste município, em cumprimento a mandado de busca e apreensão Policiais Civis lograram apreender em poder do denunciado GEREMIA SOUTO DA SILVA
munições de arma de fogo de uso permitido consistentes em 15 estojos de munições, calibre nominal 38 Special, 01 cartucho de munição, calibre nominal 38 Special, 2 cartuchos de munições, de alma lisa, calibre nominal 12 e 01 estojo de cartucho de munição, de alma lisa, calibre nominal 12, bem assim munições de arma de fogo de uso restrito consubstanciada em 01 cartucho de munição, calibre nominal 44 Winchester, 01 cartucho de munição, calibre nominal 7,62 5-01 cartucho de munição, calibre nominal 50 utilizado em arma automática
, que possuía no interior de seu estabelecimento comercial e de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do presente inquérito que referida diligência ocorreu em cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar formulado pela d. Autoridade policial, expedido nos autos n° 1523-18.2015.811.0009, e que, ao cumprir o referido mandado, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender as referidas munições de arma de fogo em posse do denunciado.

Submetidas as munições a perícia [fls. 4041-IP), demonstrou ser alguns itens de uso permitido e outros de uso restrito.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia GEREMIA SOUTO DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, protestando para que, recebida e autuada a presente, seja este citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se na instrução da ação as vítimas e as testemunhas adiante arroladas. (...).”
[
Sic
, ID. 58153488].

O recurso visa à absolvição do delito imputado, alegando atipicidade da conduta, pois não houve a apreensão de qualquer artefato compatível com as munições, não estando demonstrado o perigo concreto para a sociedade.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID.
58153489, p. 2), mandado de busca e apreensão expedido nos autos de processo n. 1523-18.2015.811.0009 (ID. 58153489, p.3), termos de depoimentos (ID. 58153489, p. 4 e 12), boletim de ocorrência (ID. 58153489, p. 15) e laudo pericial de exame de eficiência de cartuchos de munição de arma de fogo n. 500.2.03.2015.004949-01 (ID. 58153490).

A autoria está evidenciada nos autos.

O recorrente permaneceu em silêncio na delegacia e em juízo (ID. 58153489).

Na fase pré processual, o Investigador da Polícia Civil,
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
, relatou em detalhes as circunstâncias da apreensão das munições. Confira-se, ID. 58153489:

“(...) QUE é investigador de polícia lotado na Delegacia de Regional de Alta Floresta QUE na manhã de hoje foi convocado a participar de operação policial na cidade de Colíder—MT; QUE deslocou-se para aquela cidade juntamente com o IPC DARL LUCIANO DA SILVA e outros policiais daquela regional;
QUE executou o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço Rua Dauri Rica, n°. I556, bairro Centro, Colíder-MT (bar do G), imóvel este pertencente a GEREMIAS SOUTO DA SILVA e sua esposa EVA DA SILVA pessoa quem acompanhou o cumprimento do presente mandado
;
QUE no caixa do bar foram encontrados diversas munições de cal. 12, 7,62 e capsulas de 38, uma espingarda de pressão CBC cal. 5.5, com luneta; No quarto da residência contigua ao estabelecimento foram encontrados diversas capsulas de calibre 38, além de algumas munições não deflagradas, uma munição cal. .50, uma munição cal. 44,
além de quantia em dinheiro especificada no auto circunstanciado; uma motocicleta sem documentação arrolada no auto Circunstanciado e vários aparelhos celulares; QUE entrevistado sobre a munição apreendida GEREMIA afirmou que as munições Ihe pertenciam; QUE diante da materialidade dos fatos o suspeito foi conduzido até esta unidade policial para formalização do Auto de Prisão em Flagrante. (...).”
[
Sic
].

Posteriormente, confirmou seu depoimento perante autoridade judicial.

O Policial Civil,
Darli Luciano da Silva
, ao ser ouvido em juízo, informou que a apreensão das munições ocorreu na operação deflagrada em Colíder, tendo como alvo o irmão do acusado. Acrescentou que no ato da apreensão, o recorrente Geremia declarou desconhecer que se tratava de crime.

A testemunha
Davi Barbosa da Silva
, disse que o recorrente administra o bar junto com sua esposa aproximadamente há 6 (seis) ou 7 (sete) anos, não sabendo informar sobre a venda de munições no estabelecimento.

Irene Alves dos Santos
, testemunha abonatória compromissada, informou que o recorrente administra o bar junto com sua esposa, sendo casados há 23 (vinte e três) anos, não sendo uma pessoa violenta.

Nesse sentido, as provas amealhadas na fase investigativa, confirmadas perante o contraditório judicial, revelam que o apelante mantinha sob sua guarda, no interior de seu bar e residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, munições de arma de fogo de uso permitido e restrito
.

Assim, conforme consignado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça “
embora também tenham sido apreendidas munições de uso permitido, certo é que, uma vez que as condutas (posse de munição de uso permitido e de uso restrito) foram cometidas no mesmo contexto fático, há que se fazer a absorção de uma pela outra, em observância ao princípio da consunção, motivo pelo qual o réu foi denunciado apenas pela conduta mais grave, qual seja, a do art. 16, da Lei no 10.826/03”
(sic).

A autoria é inconteste, vez que a apreensão se deu na residência e no estabelecimento comercial administrado pelo recorrente.

Desse modo, não assiste razão à defesa,
permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta
(AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2018).
[AgRg no HC 460.016/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019].

A propósito:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei no 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 148801 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)

Ainda, a situação apresentada nestes autos não se enquadra

na hipótese de aplicação do princípio da insignificância, vez que foram apreendidas diversas munições, entendendo o Supremo Tribunal Federal no reconhecimento somente na apreensão reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada da apreensão de arma de fogo. [Vide: RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017].

Portanto, demonstrada a conduta descrita na denúncia, relativamente ao delito disposto no artigo 16 da Lei 10826/2003, deve ser mantida a condenação.

Quanto à dosimetria, infere-se dos autos que o juízo singular aplicou a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas, vez que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Com efeito, não há falar-se em aplicação da suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal,
in verbis:

“A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020